Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-83.2017.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÃÃO E USO DE DOCUMENTO PÃBLICO FALSO. PRELIMINAR. PRESCRIÃÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 330 DO CÃDIGO PENAL E 309 DO CÃDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO. DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSES CRIMES. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA RECEPTAÃÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. USO DE DOCUMENTO PÃBLICO FALSO. ALEGAÃÃO DE AQUISIÃÃO LÃCITA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA NA TERCEIRA FASE. PROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante em relaÃ§Ã£o aos crimes de desobediÃªncia e de dirigir veÃculo sem habilitaÃ§Ã£o, pela fluÃªncia do prazo prescricional de 03 (trÃªs) anos. Assim, restam prejudicadas todas as alegaÃ§Ãμes a eles afetas, sendo declarada de ofÃcio a prescriÃ§Ã£o.2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã declaraÃ§Ã£o da vÃtima, na fase policial e em juÃzo, enfÃ¡tica ao narrar a empreitada criminosa e a participaÃ§Ã£o do rÃ©u, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em condenaÃ§Ã£o do crime de receptaÃ§Ã£o na modalidade culposa, uma vez que a defesa nÃ£o se desincumbiu de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilÃcita do veÃculo utilizado na conduta delitiva, bem como nÃ£o apresentou qualquer documento hÃ¡bil a comprovar a regular aquisiÃ§Ã£o.4. NÃ£o procede o pedido de absolviÃ§Ã£o relativo ao crime de uso do documento pÃºblico falso, uma vez que nÃ£o restou provada a veracidade das alegaÃ§Ãμes do apelante quanto Ã procedÃªncia do veÃculo e do documento.5. O aumento da pena no crime de roubo, na terceira fase, exige fundamentaÃ§Ã£o concreta, nÃ£o bastando a mera menÃ§Ã£o ao nÃºmero de majorantes, devendo, por isso, ser redimensionada para fraÃ§Ã£o mÃnima 1/3, consoante pleito do recorrente.6. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000321-83.2017.814.0063
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VIGIA/PA
APELANTE: LUIS CARLOS VIANA RODRIGUES (ADVOGADO DASSAEW KLINSMAN DE VASCONCELOS ROCHA - OAB/PA 23.577)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
PRELIMINAR
. PRESCRIÇÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 330 DO CÓDIGO PENAL E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSES CRIMES.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de desobediência e de dirigir veículo sem habilitação, pela fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos. Assim, restam prejudicadas todas as alegações a eles afetas, sendo declarada de ofício a prescrição.
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância à declaração da vítima, na fase policial e em juízo, enfática ao narrar a empreitada criminosa e a participação do réu, inviabilizando a súplica absolutória.
3. Não há que se falar em condenação do crime de receptação na modalidade culposa, uma vez que a defesa não se desincumbiu de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo utilizado na conduta delitiva, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a regular aquisição.
4. Não procede o pedido de absolvição relativo ao crime de uso do documento público falso, uma vez que não restou provada a veracidade das alegações do apelante quanto à procedência do veículo e do documento.
5. O aumento da pena no crime de roubo, na terceira fase, exige fundamentação concreta, não bastando a mera menção ao número de majorantes, devendo, por isso, ser redimensionada para fração mínima 1/3, consoante pleito do recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luis Carlos Viana Rodrigues
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia/PA, que o condenou às penas de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 157, parágrafo 2º, I e II, 180, 304 e 330 do Código Penal c/c artigo 309 c/c artigo 298, II e VI, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O apelante postula sua absolvição do crime de roubo majorado, por negativa de autoria e, invocando o princípio da presunção de inocência, aduz que as provas de autoria e materialidade produzidas não são suficientes a embasar o édito condenatório, uma vez que a vítima teria afirmado não reconhecer o réu.

Sustenta que os policiais prenderam o réu com base em informações vagas sobre o veículo que ele dirigia, sem suas características físicas e sem que fossem encontrados quaisquer objetos em sua posse.

Diante da pretensa incerteza dos fatos, a defesa refuta os argumentos apresentados na sentença pelo juízo
a quo,
alegando que
¿mostrou-se omisso quanto aos fatos relatados na audiência de Instrução e Julgamento¿,
razão pela qual a absolvição se impõe.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a ausência de dolo na prática delitiva de receptação, considerando a boa-fé do réu quando da aquisição do veículo produto de crime, recaindo, assim, a condenação na sua modalidade culposa.

Sobre o delito de falsificação de documento público, o recorrente afirma que deve ser absolvido, argumentando que ¿
comprou o carro com a consciência de que todos os equipamentos e documentos que acompanham o carro estavam em conformidade com a lei
¿.

Aduz que não restou configurado o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, e que a conduta do apelante deve ser enquadrada como infração administrativa, prevista no artigo 195 do Código de Trânsito, considerando o princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

O apelante ainda requer a absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o crime só se configuraria
¿caso o condutor esteja EFETIVAMENTE CAUSANDO PERGIO DE DANO¿
, o que não teria sido demonstrado no caso.

Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena, o recorrente aduz que o magistrado de 1º grau não apresentou fundamentação idônea para exasperar a pena na terceira fase da dosimetria na fração máxima, afrontando o entendimento contido na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, requer a incidência da causa de aumento na fração de 1/3.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo a manutenção da sentença condenatória.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
¿a fim de ser reformada a pena imposta ao crime de roubo na terceira fase da dosimetria, ante a inteligência da Súmula nº 443, do STJ"
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, analiso, de ofício, a prescrição quanto aos crimes tipificados nos artigos 330 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Verifico que a punibilidade do réu em relação aos delitos acima mencionados deve ser extinta, uma vez que foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Explico.

A sentença transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi,
art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada para o crime de desobediência foi igual a 03 (três) meses de detenção e para o crime de trânsito previsto no artigo 309 do CTB foi de 09 (nove) meses de detenção, a prescrição se opera em 03 anos, nos termos do inciso VI do art. 109 do Código Penal.

Conforme relatado, a sentença foi proferida em 19/01/2018 (fls. 60/73), ou seja, já transcorreram mais de 03 (três) anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante apenas em relação aos delitos do artigo 330 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a eles.

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04 do IPL anexo), Auto de Flagrante (fl. 06-14 do IPL anexo), Auto de Apresentação e Apreensão do veículo utilizado na empreitada criminosa(fl. 27 do IPL), bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal, com especial relevância para o depoimento da vítima, prestado perante a autoridade policial e ratificado em juízo.

A vítima foi ouvida (mídia fl. 86) e narrou com detalhes a conduta criminosa do recorrente e seus comparsas, bem como reconheceu o veículo utilizado no assalto.

Segundo o depoimento da vítima Maria Franciane Silva Santos prestado em juízo:
¿(...) no dia do crime dirigia-se à agência do Banco do Brasil para fazer o depósito da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais); que percebeu que estava sendo seguida por uma moto e um carro de cor prateada, modelo `voyage¿, do qual saiu um indivíduo, o qual ato contínuo, subiu em uma motocicleta conduzido por terceiro ; que a pessoa que abordou na frente do banco era a mesma que passou do veículo para a motocicleta; alguém conduzia a moto e enquanto o outro assaltou; que na sequência, o denunciado, que estava no banco do passageiro da motocicleta desceu e abordou a vítima com uma arma de fogo mediante grave ameaça e subtraiu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) que pertencia à pessoa jurídica `Posto Boa Vista¿ e que seria depositada na agência do banco (...).¿

Os policiais militares Antônio Luis Miranda Barros, Cesar Pereira da Silva e Luis André da Costa Vilhena relataram que souberam pelo rádio sobre um roubo na frente do Banco do Brasil, mas que já tinha uma viatura no alcance do carro que tinha participado do assalto. O carro ¿voyage¿, de cor prata, estava em alta velocidade, foi avistado e perseguido por duas viaturas, até que bateu em duas motos e perdeu o controle do carro. Disseram que era o acusado quem dirigia o veículo e estava sozinho. Relataram, ainda, que a vítima confirmou que ele havia participado do assalto, junto com uma moto dando apoio, mas não encontraram o dinheiro durante a revista pessoal. Informaram que o denunciado apresentou um documento do veículo e alegou que era dele.

Nesse contexto, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de roubo, circunstanciado por duas majorantes (uso de arma e concurso de agentes), mormente considerando o valor do depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da perseguição do veículo e prisão em flagrante.

Consoante narrado pelos policiais e enfatizado na sentença condenatória, o carro do apelante foi perseguido pelas viaturas após o crime ter sido informado no rádio, tendo o recorrente empreendido fuga após a ordem de parada, em alta velocidade pela cidade, atingindo duas motocicletas e tendo cessado a fuga após bater o carro.

Assim, resta evidente a autoria e materialidade do crime de roubo, visto que o apelante, junto com pelo menos mais dois comparsas não identificados, participou da empreitada criminosa.

Quanto ao delito de receptação,
de igual modo, não merece guarida a tese absolutória ou o reconhecimento da modalidade culposa do delito.

O apelante admitiu ter adquirido o veículo de um terceiro, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), e alegou não saber que era fruto de crime. Ocorre que, ele não quis identificar de quem havia comprado o carro e nem fez prova da aquisição lícita do veículo. Tal fato revela que o delito em questão não foi praticado na modalidade culposa, visto que o adquirente não se certificou da origem do bem adquirido ou da licitude do negócio jurídico realizado com valores bem inferiores ao do mercado local.

A propósito, convém frisar que,
¿a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, no delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu conduz à inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a responsabilidade de comprovar a origem lícita do bem, o que não ocorreu na hipótese¿
(2019.04713876-12, 209.564, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/19, Publicado em 14/11/19).

Nesse sentido, não tendo o apelante provado que desconhecia a origem ilícita do veículo ou a ausência de dolo (nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal), deve ser mantido o juízo condenatório também para esse crime.

Já no tocante ao delito que uso de documento público falso, o recorrente também não demonstrou a veracidade de suas alegações (de que não sabia da falsificação do documento), estando sua tese isolada nos autos. Ao contrário, a materialidade do delito está provada pelos documentos de fls. 21/23 do Auto de Prisão em Flagrante em apenso, que comprovam que o documento apresentado pelo réu não correspondia ao veículo apreendido.

Por outro lado, quanto ao pleito da defesa de reforma na dosimetria da pena do crime de roubo,
assiste razão ao apelante
.

A fração imposta para majorar a pena, na terceira fase da edificação da reprimenda, deve ser aplicada na fração máxima apenas mediante fundamentação idônea do juízo sentenciante. Diante da ausência dessa fundamentação para aplicá-la além do patamar mínimo, deve ser redimensionado o
quantum
fixado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o critério para a exasperação da pena, em razão das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser apenas matemático, mas subjetivo, a ser evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto.

O referido entendimento foi expresso no enunciado nº 443 do STJ, segundo o qual
¿o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿
.

Na hipótese dos autos, em relação ao crime de roubo majorado, na terceira fase da dosimetria da pena foi aplicado o acréscimo na fração 1/2, deixando o magistrado de evidenciar de que forma a conduta do apelante desbordou para um comportamento mais grave, fundamentação concreta que justificaria a majoração da pena em fração superior ao mínimo de 1/3.

Fixou o juízo
a quo
:
¿(...) Por outro lado, verificada duas causas de aumento de pena (incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal), relativa ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumento a pena em 1⁄2, estabelecendo-a em 09 (nove) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a qual torno final (...)¿.

Dessa forma, diante da insuficiente fundamentação para exasperar a pena nesta fase, acima da fração mínima, deve ser aplicado o patamar mínimo legal de 1/3 (um terço) para as causas de aumento previstas nos incisos I e II do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal.

Feitas tais anotações, passo a readequação da pena do crime de roubo.

Na primeira fase mantenho, pelos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multas.

Na segunda etapa, não há presença de agravantes ou atenuantes.

Na fase final, diante de duas causas de aumento, elevo a pena na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva para o crime de roubo circunstanciado em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Considerando as penas cominadas para os crimes não prescritos (01 ano, 06 meses de reclusão e 20 dias-multa para a receptação e 2 anos, 03 meses de reclusão e 30 dias-multa para o crime de uso de documento falso) e aplicando-se a regra do concurso material,
fixo a pena final e definitiva em 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 (noventa) dias-multa.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de que o recorrente não possui condições de arcar com as custas e taxas judiciais, ressalto que a sentença já consignou a suspensão do pagamento em razão da gratuidade deferida (fl. 73 dos autos).

Em razão do exposto,
conheço do recurso e preliminarmente, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e de direção do veículo sem habilitação (art. 309 do CTB),
pela ocorrência da prescrição. No mérito, acompanhando o judicioso parecer do Ministério Público,
dou parcial provimento ao apelo
, para redimensionar a pena do crime de roubo circunstanciado, incidindo o patamar mínimo (1/3) para as majorantes na terceira fase da dosimetria,
totalizando a pena definitiva de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 (noventa) dias-multa,
mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator